Tribunal: TJSP
Processo: 2004601-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que incluiu no polo passivo os sócios da empresa – Cabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração com relação aos sócios, ora agravantes – Inexistência de bens e dissolução irregular que, por si só, não autorizam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da respeitável decisão que incluiu no polo passivo os sócios da empresa – Cabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração com relação aos sócios, ora agravantes – Inexistência de bens e dissolução irregular que, por si só, não autorizam o acolhimento do pedido de desconsideração - RECURSO PROVIDO.